Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702573-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDO: CONSTRUTORA ATP LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na ausência de requisitos mínimos necessários para sua instauração. A recorrente fundamenta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada no desvio de finalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações da recorrente são aptas a caracterizar o abuso da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contraria o devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, bem como por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos ou específicos, que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. 4. O desvio de finalidade, conforme previsto no art. 50 do Código Civil, caracteriza-se quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. No entanto, a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica, o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito não constituem desvio de finalidade. 5. A decisão agravada, ao indeferir liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não contraria o devido processo legal, pois os elementos apontados pela parte não preenchem os requisitos específicos para a sua admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, § 4o; CC, art. 50; RITJDFT, art. 340. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica requerida no caso dos autos, uma vez comprovado o desvio de finalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.788.182/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012